Tribunal: TJSP
Processo: 2237947-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora – Alegação de bem de família – Circunstância dos autos que demonstra que o imóvel, objeto da constrição é único bem e serve de residência ao executado e de sua família – Bem de família caracterizado no caso – Impossibilidade de penhora sobre os direitos de crédito do bem – Decisão mantida - Recurso não provido.